Tribunal: TJDFT
Processo: 0015651-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TCDF. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. COBRANÇA. PRESCRITÍVEL. PRAZO QUINQUENAL.

1. Em ações de ressarcimento, ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 899 (RE 636886 / AL), que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

2. A pretensão de restituição ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

3. Recurso não provido.